Tribunal: STF
Processo: HC 214249
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que não conheceu do HC 714448/MG.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 07.07.2021 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do Código Penal (furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo). 



    Alega, em síntese, que o paciente faz jus à prisão domiciliar por possuir enfermidades que necessitam de tratamento especializado, não disponível no presídio. 



    Sustenta ainda que há excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que está preso preventivamente desde 07.07.2021 (por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do Código Penal).



    Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar até a liberação de vaga em estabelecimento prisional adequado. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o contido na inicial, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para o julgamento do feito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente